Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO – PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a : a) incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a Gratificação de Alfabetização (GAA), no percentual total de 9%; b) ao pagamento da quantia de R$ 22.973,58 (vinte e dois mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), referente ao período de 09/2016 a 06/2021, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação.” O Distrito Federal alega que a parte autora não desempenhou atividade de alfabetização entre 14/02/2005 a 30/09/2005 e 10/02/2010 a 09/02/2011. Defende ainda que, “no ano de 2016, ao contrário do que entendera o douto juízo, a autora atuou na coordenação o que também não autoriza conferir o direito de incorporar a GAA.” Pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.
II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo. Contrarrazões no ID 28815714.
III. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
IV. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
V. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas".
VI. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
VII. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994."
VIII. A documentação juntada aos autos, em especial as declarações de ID 28815397, pgs. 09-13, evidencia que, ao contrário do disposto na sentença, a autora não exerceu atividade de alfabetização entre 22/04/1999 e 09/02/2000, 14/02/2005 e 30/09/2005, 10/02/2010 a 09/02/2011. Os demais períodos contidos na sentença encontram respaldo nas declarações emitidas.
IX. O período compreendido entre 22/04/1999 e 09/02/2000 não foi objeto de impugnação nas razões recursais, não sendo, portanto, matéria devolvida à análise desta Turma Recursal.
X. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para decotar da condenação os períodos compreendidos entre 14/02/2005 e 30/09/2005, 10/02/2010 a 09/02/2011.

XI. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.